Tribunal: TJMT
Processo: 1027972-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027972-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAIR SAMPAIO DE FREITAS - CPF: 858.934.391-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão interlocutória que manteve a penhora de valores em conta bancária de pequeno produtor rural, sob a alegação de que os montantes bloqueados decorrem da venda de semoventes, essenciais para a subsistência do agravante e de sua família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados em conta bancária são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

1
. A impenhorabilidade de valores indispensáveis ao sustento do devedor e de sua família está prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ, resguardando a dignidade da pessoa humana.

2
. Os documentos apresentados demonstram que os valores penhorados decorrem de atividade essencial à subsistência do agravante, caracterizando-se como verba de natureza alimentar.

3
. A manutenção da penhora atenta contra o mínimo existencial, sendo inviável a sua realização em respeito aos direitos fundamentais do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados nas contas bancárias do agravante.

Tese de julgamento: “São impenhoráveis os valores
oriundos de atividades essenciais à subsistência
e
de natureza alimentar, nos
termos do art. 833, IV, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1409101/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/06/2019,
DJe
01/07/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1370872/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 16/05/2019,
DJe
21/05/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento
com pedido de antecipação de
tutela recursal proposto por
RONAIR SAMPAIO DE FREITAS
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, lançada nos autos
da ação de execução de título extrajudicial
nº
1000358-58.2020.8.11.0100
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, mantendo a penhora dos montantes bloqueados na conta bancária
de titularidade do agravante.

O agravante sustenta que os valores bloqueados em sua conta bancária, no montante de R$ 8.134,30 (oito mil cento e trinta e quatro reais e trinta centavos), referem-se à venda de animais, tendo em vista que ele é pequeno produtor rural.

Afirma que o referido montante é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, uma vez que possui natureza alimentar e é essencial para a sua subsistência e a de sua família.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de tutela de urgência, a fim de suspender a decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a decisão seja reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade de tais quantias.

Por meio do ID 247437678, o agravante requereu a concessão de justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o preparo recursal.

O recurso é tempestivo.

A liminar foi deferida (ID 247638175), concedendo a justiça gratuita ao agravante, bem como determinando a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.

A parte agravada foi devidamente citada, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões (ID 254972681).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT

move
ação de execução de título executivo
judicial

contra
RONAIR SAMPAIO DE FREITAS
,
diante do inadimplemento
da cédula de crédito bancário nº
B80234886-4
, no valor de R$
15.000,00
(
quinze mil reais
).

Durante o trâmite da ação de execução, o exequente solicitou ao Juízo a realização de pesquisas de ativos financeiros via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo o pedido deferido no ID 126388910, na origem.

Foram realizadas buscas em suas contas bancárias, sendo localizados os valores de R$ 139,46 (Cooperativa
Sicredi
) e R$ 8.134,30 (CCLA União e Negócios -
Sicoob
).

O agravante se manifestou nos autos, informando que os valores bloqueados em suas contas são referentes à venda de 03 (três) animais equinos e 07 (sete) animais muares, no início do mês de agosto de 2023. Aduziu que as mencionadas quantias possuem natureza alimentar, pugnando pelo levantamento do bloqueio (ID
132819070, na origem).

O Magistrado singular indeferiu o pedido, sob o
seguinte

fundamento
:

“
1.

O executado alega que o valor bloqueado (R$ 8.134,30) é verba de natureza alimentar e salarial.

No entanto, em que pese
a
afirmação, observo que a parte não juntou com a manifestação provas para que a penhora seja desconstituída.

Isso porque, apesar dos documentos juntados ao id.132819074 e id.132819076 demonstrarem que houve uma transação comercial de semoventes, não
comprovam
que origem do valor decorre de seu trabalho autônomo ou que sirva para a manutenção do mínimo existencial.

A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no dia 21/02/2024, ao julgar os Recursos Especiais
n.ºs
1.660.671 e 1.677.144
, decidiu
que "a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta)
salários mínimos
, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (
Bacenjud
), atingir dinheiro mantido em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta
salários mínimos
-, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial".

No caso dos autos, o devedor não demonstrou tal finalidade dos valores constritos (assegurar o mínimo existencial), na medida em que juntou apenas prova de vendas de animais, o que leva a concluir que, ou esta não é sua atividade de subsistência (e é acréscimo de patrimônio) ou, sendo sua atividade, não se pode dizer que se destina ao mínimo existencial, já que se trata de venda de gado e muares, não se revelando em atividade típica de quem é pequeno produtor.

2.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de id.
132819070.
(...)
”

Inconformad
o
, o
agravante
pleiteia
pela reforma da
decisum
.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de
difícil
elucidação.

Em anál
ise aos documentos juntados pelo
agravante na origem, nota-se que el
e

é
parte hipossuficiente e
que as
quantidades
bloqueadas em suas contas bancárias são indispensáveis para o seu sustento.

Nesse contexto, afigura-se inviável a penhora,
haja vista que tais valores são
essenciais
para sua sobrevivência, sendo o caso de aplicação do
art
. 832 do Código de Processo Civil.

Além disso, o
art
. 833, inciso IV, do CPC, prevê que:

“
Art. 833.
São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
,
as pensões
, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo

e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2
º ;
(...)”
(
g.n
)

Passo outro, o inciso X do artigo
833
do
Código de Processo Civil
estabelece, por sua vez, que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários-mínimos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça esse entendimento, considerando que a subsistência digna do devedor deve ser preservada, e que valores que não ultrapassem 50
salários mínimos
são impenhoráveis. Confira-se:

“

(...)
Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. (...) A interpretação do STJ do
§ 2º
do art.
833
do
CPC/2015
é de que "(...)
deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais
(
...)"
(
REsp
n. 1.747.645/DF
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018,
DJe
10/8/2018). (...)
No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.
(...)
”
(
AgInt
no
AREsp
1409101/RS
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 25/06/2019,
DJe
01/07/2019) (
g.n
)

“
(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art.
833
3,
IV
, do
CPC/2015
5 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais
(art.
833
,
IV
,
§ 2º
,
NCPC
). (...)
”
(
AgInt
no
AREsp
1370872/DF
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em 16/05/2019,
DJe
21/05/2019) (
g.n
)

Os precedentes estão alinhados à situação do recorrente, pessoa manifestamente hipossuficiente, sendo que a manutenção da constrição atenta contra a dignidade da vida humana.

No caso, constata-se, pelos extratos bancários anexados pelo agravante nos autos da ação de execução, que a
s
quantia
s
penhorada
s
em sua
s
conta
s

se referem a transações comerciais envolvendo semoventes e são destinados à manutenção da sua subsistência e da sua família,
sendo, portanto, descabido manter o bloqueio.

Portanto, de acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos
,
entendo que
os valores penhorados pelo juízo de primeiro grau são
,
de fato
,
impenhoráveis
, por força do artigo833

do
CPC
.

Sobre a matéria, seguem entendimentos jurisprudenciais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES RECEBIDOS DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. Consoante entendimento do STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.582.475/MG, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos ou proventos (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir dignidade do devedor e de sua família.
Demonstrado que os proventos auferidos pelo devedor se mostram no limite da manutenção da sua dignidade, impõem-se o indeferimento da penhora.
Recurso conhecido e provido.
V.v
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SISBAJUD - PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA - VERBAS PREVIDENCIÁRIAS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, IV, CPC. O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, exceto quando a destinado ao pagamento de pensão alimentícia ou quando o valor penhorado exceder os 50 salários-mínimos.
No caso concreto, demonstrado que o executado/agravante recebe benefício previdenciário em sua conta bancária, o indeferimento da penhora, em relação ao valor correspondente ao benefício previdenciário, é
medida
que se impõe.
”
(TJ-MG - AI: 10000212627921001 MG,
Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2022)
(
g.n
)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora – Agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que indeferiu pedidos de desbloqueio e levantamento de valores constantes de contas bancárias da agravante, que foram objeto de penhora "
on

line
" –
Impossibilidade de constrição sobre diminutos valores em conta corrente e caderneta de poupança (R$324,63 e
R$.
610,00, respectivamente), de pessoa manifestamente pobre e sem recursos, até para preservação da sua subsistência e dignidade humana
– Ainda que se trate de crédito de honorários de advogado,
o valor pode ser irrisório para o credor, mas é de importância vital para a devedora – Constrição afastada – Recurso provido
.
”
(TJ-SP - AI: 20689503220208260000 SP 2068950-32.2020.8.26.0000, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)
(
g.n
)

Ademais, destaca-se que o exequente não está impedido de receber a dívida, havendo outras modalidades disponíveis que facilitam o adimplemento do débito, em observância à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ante o exposto
,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
RONAIR SAMPAIO DE FREITAS
,
a fim de que
sejam

desbloqueados
os valores penhorados em suas contas bancárias.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, não há que se
majorar
verbas sucumbenciais honorárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024